Tribunal: TCU
Processo: 030.921/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Autuação de apartado conforme determinação constante do despacho peça 11 do TC 020.972/2023-7, com vistas à instrução dos fatos envolvendo a Petróleo Brasileiro S.A.

Inteiro teor:
Acórdão 842/2024-TCU-Plenário Vista esta representação acerca de possíveis irregularidades em contratos firmados pela Petrobrás com a empresa Sport Promotion ou outras empresas geridas pelo mesmo administrador (sócio oculto), José Francisco Coelho Leal, com suspeitas de favorecimento da empresa com quantias que poderiam estar sendo direcionadas a desvios e corrupção de agentes públicos. Considerando a contratação da citada empresa por única vez, valor contratado de pequena monta e tratativas da Petrobras com a contratada, que reduziu em 30% o valor pago em relação ao previsto; considerando a ocorrência de situação distinta daquela noticiada na representação; considerando a manifestação da AudContratações à peça 28, acolhida pelo corpo diretivo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso III, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no processo de inexigibilidade que redundou no Contrato 6000.0099714.15.2, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) ausência de análise do preço apresentado em proposta de patrocínio pela Equipe Sport Promotion, em descumprimento ao art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/1993 (antes da vigência da Lei 13.303/2016), ao item 2.5 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras - Anexo ao Decreto 2.745/1998 (antes da vigência do atual regulamento), ao art. 30, § 3o, inciso III, da Lei 13.303/2016 e ao art. 128, inciso III, do atual Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras; c) informar à Petrobras e à Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal (Delecor/PF/SP) o conteúdo deste acórdão; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 030.921/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros - AudBancos. 1.2. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (OAB/DF 54217), representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.